Tribunal: CARF
Processo: 10240.002864/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.002864/2008-52
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.012 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MONTENEGRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Vanessa Marini Cecconello (relatora), que conheceu do
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.002864/2008-52
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.002864/2008-52

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 1302-003.724, de 17 de julho de 2019, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, que deu provimento ao recurso
voluntário, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003, 2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. OCORRÊNCIA.
É nulo o lançamento que não observa os requisitos previstos no artigo 142 do CTN e no
artigo 59 do Decreto no 70.235/72, deixando de apurar a ocorrência do fato gerador, ao
intimar somente terceiros que não fazem parte da relação tributária.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à nulidade do lançamento por vício
formal. Para comprovar o dissenso, colacionou como paradigma os acórdãos no 3403-00.269 e
2302-00.308. Nas suas razões recursais, a Fazenda Nacional sustenta que a falta de
preenchimento de algum dos requisitos estipulados no art. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72 e do
art. 142 do CTN, acarreta tão somente a nulidade por vício formal e não o cancelamento da
infração por vício material, conforme entendimento externado no acórdão recorrido.
O recurso foi admitido, conforme despacho de 21 de novembro de 2019, que
entendeu como comprovada a divergência jurisprudencial.
De outro lado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.002864/2008-52

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
Conforme consignado no despacho de admissibilidade do recurso especial, a
divergência jurisprudencial foi devidamente comprovada, tendo em vista que no acórdão
recorrido e nos acórdãos indicados como paradigmas o que se discute é a natureza do vício que
maculou o lançamento, ainda que as situações fáticas não sejam absolutamente idênticas.
No acórdão recorrido, o Colegiado verificou que houve falha na verificação da
ocorrência do fato gerador do IRRF, no que concerne à obtenção e valoração das provas,
ocasionando um vício na motivação para fundamentar o lançamento, o que prejudicou o direito
de defesa do Contribuinte e maculou o auto de infração de vício de nulidade material.
Já os acórdãos paradigmas, por sua vez, também trataram de vícios na motivação,
bem como não haver a necessária correção na forma de realização dos lançamentos efetuados,
concluindo, diversamente do acórdão recorrido, tratarem-se de vícios de ordem formal.
Entendimento este que é defendido pela Fazenda Nacional em seu recurso especial.
Com a devida vênia ao entendimento que prevaleceu no Colegiado desta E. 3a
Turma da CSRF, entende-se devidamente caracterizada a divergência jurisprudencial. Para
elucidar essa posição, pertinente a transcrição do despacho de admissibilidade, proferido pela
Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, e que deu seguimento ao apelo da Fazendo, in
verbis:
[...]
Neste Recurso Especial, a recorrente trouxe à baila a seguinte matéria: nulidade
do lançamento por vício formal.
Na oportunidade, a Fazenda Nacional suscitou divergência entre o acórdão
recorrido e os acórdãos no 3403-00.269 e 2302-00.308, ofertados como paradigmas.
Acrescente-se que a recorrente reproduziu a ementa dos acórdãos indicados como
paradigmas, obtidos no sítio do CARF na Internet, na forma do artigo 67, §§ 10 e 11,
do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329/2017.
Os acórdãos indicados como paradigmas não foram reformados até a data da
interposição do Recurso Especial. Eis suas ementas, naquilo que importa:
- acórdão no 3403-00.269:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.002864/2008-52

Período de apuração: 31/01/1998 a 31/12/1998
LANÇAMENTO. ERRO NA MOTIVAÇÃO DE SUA LAVRATURA. VÍCIO DE
FORMA. CONFIGURAÇÃO.
O lançamento, como espécie de ato administrativo, deve observar a regularidade de seus
elementos constitutivos (sujeito, forma, objeto, motivo e finalidade), de tal maneira que
os defeitos existentes na motivação de sua lavratura, quando não refletem a adequada
razão de sua realização, configuram vicio de forma por prejudicar o contraditório e a
ampla defesa, impondo sua nulidade.”
- acórdão no 2302-00.308:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 03/07/2006
CARACTERIZAÇÃO EMPREGADO, VÍCIO NO RELATÓRIO FISCAL,
INCOMPLETO.
Não se pode confundir o órgão fiscalizador com o julgador. Cabe à Receita Federal
fiscalizar e lançar os tributos, e cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF a tarefa de verificar a regularidade da decisão de primeira instância, e não efetuar
ou complementar o lançamento. A formalização do auto de infração tem como
elementos os previstos no art. 10 do Decreto n " 70.235. O erro, a depender do grau, em
qualquer dos elementos pode acarretar a nulidade do ato por vicio formal. Entre os
elementos obrigatórios no auto de infração consta a descrição do fato (art. 10, inciso III
do Decreto no 70.235). A descrição implica a exposição circunstanciada e minuciosa do
fato gerador, devendo ter os elementos suficientes para demonstração, de pelo menos,
da verossimilhança das alegações do Fisco. De acordo com o princípio da persuasão
racional do julgador, o que deve ser buscado com a prova produzida no processo é a
verdade possível, isto é, aquela suficiente para o convencimento do .juízo.”
Passa-se ao acórdão recorrido, do qual se recorta o seguinte trecho, também
reproduzido na petição recursal:
“Inicio esclarecendo que um auto de infração será considerado nulo se os
procedimentos não estiverem dentro do previsto no artigo 142 do CTN, bem como
no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72. No presente caso, compulsando os autos,
concluo que a verificação da ocorrência do fato gerador não se deu da forma mais
correta, no que concerne à obtenção e valoração das provas. É fato que o
procedimento fiscal tem natureza inquisitória, não havendo que se falar em
preterição do direito de defesa. Mas, da análise dos eventos ocorridos no
procedimento fiscal, concluo que a motivação para fundamentar o lançamento é
falha na demonstração da ocorrência do fato gerador. E, além disso, entendo o
procedimento adotado pelo auditor fiscal prejudica sobremaneira a apresentação
da defesa do autuada, por não ter tido conhecimento da situação fática que
motivou a constituição do crédito tributário.
(...)
De acordo com o artigo 142 do CTN, a atividade do lançamento é privativa da
autoridade fiscal, sendo ônus do agente a verificação e comprovação da ocorrência do
fato gerador. Entretanto, da análise do procedimento adotado nesta ação fiscal, concluo
que não restou demonstrada a infração imputada ao contribuinte, conforme TVF:
(...)
Em momento algum da ação fiscal o contribuinte foi instado a comprovar a causa
ou operação dos cheques compensados em sua conta corrente, e sequer quem
seriam os beneficiários. Pelo o que consta nos autos, o único intimado foi o
BANCO BRADESCO, totalmente estranho à suposta relação negocial entre a
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.002864/2008-52

autuada e os beneficiários, relação esta que teria dado causa à emissão do cheque.
O intimado atuou apenas como o agente financeiro, na qual a recorrente mantinha
a conta bancária.
É de ressaltar que o autuado só teve conhecimento dos valores relativos aos cheques
compensados, base de cálculo reajustada deste lançamento, quando da ciência do auto
de infração. E, em que pese mencionado no TVF que estariam acostados aos autos as
cópias dos cheques, não foi possível a esta conselheira encontrá-los. Neste contexto,
entendo que o exercício do direito à defesa e ao contraditório restaram prejudicados.
Concluo que, além de o procedimento fiscal não ter observado os elementos
necessários para constituição do crédito tributário nos termos do artigo 142 do
CTN, mormente no que se refere a verificar a ocorrência do fato gerador, o
resultado também se reveste da hipótese de nulidade prevista no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, ao preterir o direito de defesa.
(...)
Do exposto, como não restou comprovado a ocorrência do fato gerador, bem como
restou prejudicado o direito de defesa do autuado, voto por dar provimento ao recurso
voluntário, para considerar nulo por vício material o auto de infração.” (grifei)
À luz do fragmento recortado, infere-se que a decisão está ancorada na
falha na descrição da ocorrência do fato gerador, em desatendimento ao artigo
142 do CTN, com repercussão em hipótese de nulidade do artigo 59 do Decreto no
70.235/1972. Portanto, de acordo com o voto condutor do acórdão recorrido, a
falha na descrição do fato gerador é causa de nulidade por vício material. Essa é
a tese que governou a decisão recorrida.
Agora, examina-se o primeiro paradigma, para a coleta de seus fundamentos:
“Cotejando os fundamentos da autuação, da decisão recorrida, dos recursos
aviados e dos elementos coligidos aos autos, concluo que procede a insurgência do
recorrente quanto à validade do lançamento, porém, por motivos diversos
daqueles por ele deduzidos.

Com efeito, a razão do lançamento se assentava em uma pretensa não
comprovação da medida judicial informada como fundamento da compensação
realizada, o que foi profligado pelo contribuinte na primeira oportunidade de se
manifestar quanto à autuação, o que fez de maneira irretorquível, apresentando as
peças da ação judicial e sua planilha de cálculos.
A autoridade administrativa, de posse de tais elementos, proferiu despacho nestes autos
pretendendo alterar a motivação do lançamento, que, em tese, passou a ser a
inexistência do direito creditório, sem, contudo, abrir vista desta manifestação ao
contribuinte e permitir-lhe contestar a procedência do argumento, em verdadeiro
cerceamento do direito de defesa, com clara supressão de instância.
Originariamente não fora discutida a correção dos cálculos procedidos e, muito menos,
dos procedimentos realizados pelo recorrente, até porque, não era esse o mote da
autuação.
Não consta da descrição dos fatos do auto de infração que um dos motivos de sua
lavratura fosse a inexistência do direito creditório.
A doutrina administrativa é majoritária em reconhecer a nulidade do ato administrativo,
categoria em que se enquadra o lançamento, quando existentes vícios em qualquer um
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.002864/2008-52

de seus cinco elementos (sujeito, objeto, forma, finalidade e motivo), quando não
passíveis de convalidação, como sói ocorrer com os defeitos na motivação do ato.
Neste sentido, a Administração possui o poder-dever de rever, inclusive de oficio, os
atos administrativos praticados quando eivados de nulidade, como, aliás, já se
manifestou o Supremo Tribunal Federal por intermédio das súmulas 346 1 e 4732.
Como já externado, no caso vertente é inconteste que a motivação indicada para
sua emissão não guarda adequada congruência com os fatos relatados, o que o
torna passível de anulação por vicio de forma.
Não se diga, ainda, que teria havido correção da fundamentação do lançamento com o
despacho exarado As fls. 84/85, porque o interessado sequer foi notificado de sua
existência, importando reconhece-lo como parte integrante do processo, não, porém, do
lançamento, que em nada foi afetado, permanecendo integro, e nulo, frise-se, em sua
inteireza.
De outra banda, uma vez reconhecida a nulidade do lançamento, ainda que por motivo
distinto daquele defendido pelo recorrente, resta prejudicado o exame das questões
remanescentes, quais sejam, a decadência, a suposta nulidade pela ausência de Mandado
de Procedimento Fiscal — MPF, bem assim, de aspectos atinentes A quantificação do
direito creditório e mesmo a existência da compensação questionada.
Com estas considerações, voto no sentido de julgar nulo, por vicio de forma, o auto de
infração combatido.” (grifei)
Na presença deste recorte, certifica-se que a decisão paradigma lastreou-se
em situação de fato similar àquela retratada no caso em julgamento. Como se
pode ver, o voto condutor do paradigma em referência também baseou-se na
ocorrência de falha na descrição do fato gerador, para afirmar a nulidade do
lançamento. Todavia, enquanto o acórdão recorrido assentou que se tratava de
vício material, a decisão paradigma reconheceu que a falha comentada implicava
a existência de vício formal. Nessas circunstâncias, mostra-se patente a
divergência entre os acórdãos cotejados.
Adiante, avança-se ao segundo paradigma, do qual se extrai o seguinte
fragmento:
“Entendo que o lançamento possui um vício na formalização. Não restou caracterizado
o enquadramento dos segurados como empregados. O relatório fiscal está incompleto,
uma vez que não houve detalhamento acerca da subordinação, para a maioria dos casos
o Auditor sequer indicou qual seria a atividade prestada pelo segurado, fi.. 37.
O recurso visa a análise da correção da decisão de primeira instância. Se a. mesma deve
ser mantida, se deve ser reformada, ou anulada. Quando o vício ocorre no ato
administrativo do lançamento, não caberia a anulação da decisão de primeira instância,
mas sim o reconhecimento de que o ato nulo deve ser refeito.
Não se pode confundir o órgão fiscalizador com o julgador. Cabe à Receita Federal
fiscalizar e lançar os tributos, e cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF a tarefa de verificar a regularidade da decisão de primeira instância, e não efetuar
ou complementar o lançamento.
O disposto nos artigos 59 e 60 do Decreto n ° 70235/1972, que tratam de nulidades,
somente se aplicam para os atos praticados no curso do processo administrativo. O
lançamento é ligado ao procedimento fiscal de apuração do crédito. Desse modo, há que
se reconhecer a possibilidade de existência de outras nulidades que não somente as
previstas nos arts. 59 e 60.
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.002864/2008-52

A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10 do
Decreto n 70235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos elementos pode
acarretar a nulidade do ato por vício formal. Entre os elementos obrigatórios no
auto de infração consta a descrição do fato (art. 10, inciso 111 do Decreto n
70.235). A descrição implica a exposição circunstanciada e minuciosa do fato
gerador, devendo ter os elementos suficientes para demonstração, de pelo menos,
da verossimilhança das alegações do Fisco. De acordo com o princípio da
persuasão racional do julgador, o que deve ser buscado com a prova produzida no
processo é a verdade possível, isto é, aquela suficiente para o convencimento do
juízo.
[...]
Entendo que os meros erros materiais podem ser corrigidos no lançamento, agora
as falhas mais graves, os vícios, demandam a realização de um novo ato. A
correção dos erros materiais, a complementação de informações, ou
esclarecimentos, já constantes no relatório fiscal, podem ser trazidos aos autos por
meio de diligência, inclusive comandada pelo CARF.
Pelo exposto, in casu, não se tratou de simples erro material, mas de vício na
formalização por desobediência ao disposto no art. 10, inciso III do Decreto n " 70,235.
CONCLUSÃO: Assim, voto por ANULAR o lançamento por vicio formal.” (grifei)
Com o recorte acima, restou esclarecido que o voto condutor do paradigma
vislumbrou a existência de vício formal, em decorrência da falha na descrição do
fato gerador. Assim, a situação de fato, na caso paradigma, revela-se similar
àquela espelhada no caso em julgamento. No entanto, as decisões referidas
divergem entre si, pois o acórdão recorrido estabeleceu que a causa versava sobre
vício material, ao passo que o acórdão paradigma categorizou a falha entre os
vícios formais.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 67, caput e § 6o, do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, segue a proposta de que seja
DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, interposto por Fazenda Nacional, para
que seja rediscutida a seguintes matéria: nulidade do lançamento por vício formal.
[...]
(grifos nossos)
Dessa forma, comprovada a divergência jurisprudencial e havendo a necessária
similitude fática entre os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas, deve ter
prosseguimento o recurso especial da Fazenda Nacional.
2
Dispositivo
Diante do exposto, é conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.002864/2008-52

Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, Redator designado.
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo de seu entendimento
quanto à possibilidade de conhecimento do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Entendo que não há similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigma
apresentados. Nesse sentido transcrevo abaixo, trecho do voto do acórdão recorrido em que se
declarou a nulidade do lançamento:
(...)
Ora, em momento algum o contribuinte foi intimado a comprovar o beneficiário
ou a causa dos citados pagamentos (cheques compensados), mas apenas a instituição
financeira. E, mesmo após a inclusão do tributo IRRF no Mandado de Procedimento
Fiscal, conforme Termo de Ciência de Renovação de MPF emitido em 10/04/2008,
fls. 22, não há qualquer intimação ao contribuinte neste sentido.
(...)
Em momento algum da ação fiscal o contribuinte foi instado a comprovar a
causa ou operação dos cheques compensados em sua conta corrente, e sequer quem
seriam os beneficiários. Pelo o que consta nos autos, o único intimado foi o BANCO
BRADESCO, totalmente estranho à suposta relação negocial entre a autuada e os
beneficiários, relação esta que teria dado causa à emissão do cheque. O intimado atuou
apenas como o agente financeiro, na qual a recorrente mantinha a conta bancária.
É de ressaltar que o autuado só teve conhecimento dos valores relativos aos
cheques compensados, base de cálculo reajustada deste lançamento, quando da ciência
do auto de infração. E, em que pese mencionado no TVF que estariam acostados aos
autos as cópias dos cheques, não foi possível a esta conselheira encontrá-los. Neste
contexto, entendo que o exercício do direito à defesa e ao contraditório restaram
prejudicados.
Concluo que, além de o procedimento fiscal não ter observado os elementos
necessários para constituição do crédito tributário nos termos do artigo 142 do CTN,
mormente no que se refere a verificar a ocorrência do fato gerador, o resultado
também se reveste da hipótese de nulidade prevista no artigo 59 do Decreto no
70.235/72, ao preterir o direito de defesa.
(...)
Do exposto, como não restou comprovado a ocorrência do fato gerador, bem
como restou prejudicado o direito de defesa do autuado, voto por dar provimento ao
recurso voluntário, para considerar nulo por vício material o auto de infração.
(...)
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.002864/2008-52

Observa-se, que não se trata exatamente de uma nulidade em razão de vício na
motivação do lançamento ou de descrição insuficiente dos fatos como ocorreu nos acórdãos
paradigmas. Na verdade não há vício na motivação, eis que ela é muito clara na acusação “falta
de comprovação dos valores debitados da conta corrente”. O problema é anterior ao lançamento.
O contribuinte não comprovou porque não foi intimado para fazê-lo.
Já nos acórdãos paradigmas, a questão é diversa, qual seja, vício na motivação do
lançamento. Vejamos cada um deles.
Acórdão paradigma no 3403-00269
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/1998 a 31/12/1998
LANÇAMENTO. ERRO NA MOTIVAÇÃO DE SUA LAVRATURA. VICIO
DE FORMA. CONFIGURAÇÃO.
O lançamento, como espécie de ato administrativo, deve observar a regularidade
de seus elementos constitutivos (sujeito, forma, objeto, motivo e finalidade), de
tal maneira que os defeitos existentes na motivação de sua lavratura,
quando não refletem a adequada razão de sua realização, configuram vício
de forma por prejudicar o contraditório e a ampla defesa, impondo sua nulidade.
Já da ementa, podemos localizar a dessemelhança das situações. Vejam que o
lançamento não refletia “a adequada razão de sua realização”. Pois bem, como dito
anteriormente, no acórdão recorrido a motivação do lançamento refletia exatamente o que se
estava exigindo. Os defeitos apontados no paradigma são de outra ordem. De fato, sua leitura
revela que o auto de infração decorreu de lançamento eletrônico, tendo como descrição dos fatos
“Proc. Jud. não comprovado”. Em sua defesa o contribuinte comprovou a existência do processo
judicial, razão pela qual o processo foi anulado.
Acórdão paradigma no 2302-00.308
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/07/2006
CARACTERIZAÇÃO EMPREGADO, VÍCIO NO RELATÓRIO FISCAL,
INCOMPLETO.
Não se pode confundir o órgão fiscalizador com o julgador Cabe à Receita
Federal fiscalizar e lançar os tributos, e cabe ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF a tarefa de verificar a regularidade da decisão de
primeira instância, e não efetuar ou complementar o lançamento.
A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10
do Decreto n " 70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos elementos
pode acarretar a nulidade do ato por vicio formal. Entre os elementos
obrigatórios no auto de infração consta a descrição do fato (art. 10, inciso III do
Decreto n 70,235). A descrição implica a exposição circunstanciada e
minuciosa do fato gerador, devendo ter os elementos suficientes para
demonstração, de pelo menos, da verossimilhança das alegações do Fisco.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.002864/2008-52

De acordo com o princípio da persuasão racional do julgador, o que deve ser
buscado com a prova produzida no processo é a verdade possível, isto é, aquela
suficiente para o convencimento do .juízo.
Também de sua ementa, constata-se que a nulidade foi declarada em razão da
descrição insuficiente dos fatos. Repise-se, no acórdão recorrido não houve descrição
insuficiente dos fatos. Houve falta de intimação, anterior ao lançamento, para comprovação de
valores.
Transcrevo abaixo parágrafo do acórdão paradigma, no qual aponta-se o vício do
lançamento:
(...)
Entendo que o lançamento possui um vício na formalização. Não restou
caracterizado o enquadramento dos segurados como empregados. O relatório fiscal
está incompleto, uma vez que não houve detalhamento acerca da subordinação, para a
maioria dos casos o Auditor sequer indicou qual seria a atividade prestada pelo
segurado, fl. 37.
(...)
Portanto, não há dúvidas de que as diferenças fáticas evidentes entre o acórdão
recorrido e os acórdãos paradigmas não permitem comprovar a existência de divergência de
interpretação entre eles. Os fatos foram distintos e as razões de decidir também foram distintas.
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital